Tribunal: TJMT
Processo: 0056372-09.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056372-09.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R DIAS REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 12.113.699/0001-85 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO – ART. 924, II, DO CPC – INVIABILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –

EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO APELADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECURSO PREJUDICADO.

“
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
” (
caput
do art. 49 da Lei 11.101/2005).

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”
(art. 59 da
Lei 11.101/2005).

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da quitação do débito (art. 924, II, do CPC).

A apelante alega que propôs Execução visando o recebimento de R$21.065,09, todavia o valor arrolado pela apelada na sua Recuperação Judicial foi de apenas R$6.725,75, portanto não há como afirmar que se trata do mesmo crédito, como consignou o juízo de origem.

Aduz que a apelada também não demonstrou a identidade entre essas dívidas, tendo se limitado a anexar a cópia da decisão que deferiu a sua RJ e alguns comprovantes de pagamento.

Acrescenta que, ademais, serão pagos 70% do crédito da Recuperação Judicial e em 60 prestações. Diz ainda que os últimos pagamentos ali indicados correspondem à parcela 33.

Argumenta que, portanto, o juízo
a quo
não podia presumir a quitação do débito.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (ID. 139153192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra a apelada em 12/12/2013 (ID. 139153174, pág. 1) visando o recebimento de R$21.065,09 relacionados ao inadimplemento de Duplicatas Mercantis vencidas em 2012.

A Recuperação Judicial proposta pela apelada (n. 00315765120138110041), teve o processamento deferido em 06/08/2013 e encerrou em 12/11/2021 (ID. n. 69934059).

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, enuncia n
o
caput
do art. 49 que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”. Por conseguinte, como os débitos da Execução antecedem o pedido de RJ, são concursais e submetem-se aos seus efeitos.

O art. 59 da mesma Lei dispõe que a aprovação do plano implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga
todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias prestadas.

Já o §1o do mesmo artigo preconiza que a
decisão que conceder a RJ constituirá título executivo judicial.

Logo, com a aprovação do plano em 2016 ocorreu a novação dos débitos concursais, o que impõe a extinção da Execução sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse de agir, e não com amparo no art. 924, II, do CPC (
reconhecimento do

pagamento
).

Isso porque, apesar de encerrada a RJ, não há informação naqueles autos sobre o cumprimento integral de todos os compromissos firmados no plano.

Além do quê, em julho de 2022 o administrador judicial anexou os comprovantes de pagamento da 49a parcela, relativos a abril de 2002.

No tocante à arguição da apelante de divergência entre o crédito da RJ e da Execução, tinha de ser apresentada naqueles autos (RJ).

No mais, a decisão que homologa o plano é vinculante. Dessa maneira, é vedado discutir nesta via o deságio aprovado pelos credores.

Por fim, como a Execução foi proposta antes de pleiteada a RJ, é ônus da apelada arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A

EMPRESA
E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL –
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais
.

(N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, julgamento em 23/06/2021, DJE de 14/07/2021).

Pelo exposto, julgo extinta de ofício a Execução sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto, e arbitro os honorários devidos ao advogado da apelante em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por consequência, fica prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022